Tribunal: TJBA
Processo: 8025004-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025004-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA MARIA NASCIMENTO CAMINHA Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Mandado de Segurança que havia concedido a ordem para determinar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%. A embargante sustenta a ocorrência de erro material e julgamento extra petita, pois a ação mandamental buscava o reconhecimento do direito à promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar e a consequente revisão de seus proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM, e não a concessão ou majoração de gratificação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e proceder ao julgamento do mérito conforme os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material e julgamento extra petita ao conceder provimento diverso do pedido formulado na inicial; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar, com efeitos retroativos e reflexos em seus proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da congruência impõe ao julgador decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a concessão de provimento jurisdicional diverso do pedido formulado, conforme os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. A análise comparativa entre a petição inicial e o acórdão embargado revela dissonância manifesta, pois o pedido formulado refere-se à promoção ao posto de 1º Tenente, enquanto o julgado concedeu a implementação da GCET, vantagem que não foi pleiteada. 5. A concessão de provimento estranho ao objeto da demanda configura julgamento extra petita e erro material, passíveis de correção por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes. 6. No novo julgamento do mandado de segurança, rejeita-se a preliminar de decadência, pois a alegada omissão administrativa configura obrigação de trato sucessivo, cuja lesão se renova periodicamente, nos termos da Súmula 85 do STJ. 7. Rejeita-se também a impugnação ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 8. O acesso ao oficialato da Polícia Militar não decorre automaticamente do decurso do tempo na graduação anterior, sendo necessária a observância dos requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares e em normas regulamentares. 9. A promoção ao posto de 1º Tenente no Quadro de Oficiais Auxiliares exige, entre outros requisitos, aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), precedida da conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001 e o Decreto nº 16.300/2015. 10. A impetrante não apresentou prova pré-constituída de que tenha participado ou sido aprovada nos cursos exigidos, nem de eventual impedimento ilegal para realizá-los, o que inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo pela via mandamental. 11. A legislação estadual que reorganizou a carreira da Polícia Militar não promoveu a extinção imediata da graduação de Subtenente, de modo que inexiste previsão legal que autorize reclassificação automática para o posto de 1º Tenente. 12. A ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais para a promoção impede o reconhecimento da ilegalidade ou abusividade do ato administrativo impugnado. IV. DISPOSITIVO 13. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 122 e 134; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Decreto Estadual nº 16.300/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJBA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJBA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8025004-14.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, MARCIA MARIA NASCIMENTO CAMINHA, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a ocorrência de erro material e julgamento extra petita, anulando o acórdão anterior, e, em novo julgamento do mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)